Tribunal: STF
Processo: ARE 1447911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS COM RATEIO DE CUSTO COM AADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTO ABERTO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OBRIGA OS PROPRIETÁRIOS NÃO ASSOCIADOS. LEI 13.465/17. VINCULAÇÃO RESTRITA AOS PROPRIETÁRIOS ANTES À SUA EDIÇÃO QUE ADERIRAM EXPRESSAMENTE À CONSTITUIÇÃO DAASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMAS 882 DO STJ e 492 DO STF. ADESÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR PREPONDERÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO DALIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. DESPESAS INEXIGÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO.



    1. Conforme tese firmada em julgamento pela sistemática de recursos repetitivos do STJ –Tema 882 - "as taxas de manutenção criadas por associações demoradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", pois "as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de uma lei que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato" (REsp. nº. 1.280.871-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para o acórdão, Min. Marco Buzzi, julgado em 11.03.2015)



    2. Por sua vez, já decidiu o Colendo STF, no julgamento do Tema 492 soba sistemática de repercussão geral, que "é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis". 



    3. É inexigível a cobrança de despesas com prestação de serviços por administradora de loteamento aberto ou fechado do proprietário não associado ou que não aderiu expressamente à constituição da associação, mesmo em relação às despesas geradas na vigência da Lei nº. 13.465/17, cujas alterações não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição, em razão do princípio da irretroatividade das leis, não sendo possível atribuir maior relevância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois, em função da verticalidade e preponderância dos princípios constitucionais, não é possível esvaziar o sentido e a finalidade dos princípios constitucionais da legalidade e liberdade de associação.



    4. Recurso provido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente